Tribunal: STF
Processo: ADI 1350
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE
 INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI ESTADUAL QUE PERMITE A INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO NO
QUADRO DE PESSOAL DE AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES ESTADUAIS,
INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - CONVENIÊNCIA
 -
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
                          - A jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal - tendo presente a
essencialidade do postulado inscrito no art. 37, II, da  Carta
 Política  -  tem  censurado
a  validade jurídico-constitucional de normas que autorizam, permitem
 ou viabilizam,
independentemente de prévia aprovação em concurso público de provas ou
 de provas
e títulos, o ingresso originário no serviço estatal ou o provimento em
 cargos administrativos
diversos daqueles para os quais o servidor público foi admitido.
Precedentes.